Tribunal: STF
Processo: RE 1447275
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA ANÁLISE. 45 DIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ACORDO HOMOLOGADO NO TEMA Nº 1.066 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PRÉVIO REQUERIMENTO. INOBSERVÂNCIA. 45 DIAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    - Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie. 



    - Agravo interno desprovido.” (e-doc. 30, p. 9).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 5º, inc. LXXVIII, 37, “caput”, e 201, §§ 1º e 9º, da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que “não houve violação ao prévio requerimento administrativo, tendo em vista que este fora protocolizado em 29/10/2019, e considerando que devidamente aguardado o prazo de 30 dias para análise, assegurado pelo artigo 49, da Lei nº 9.784/99” (e-doc. 38, p. 5).



    3.2. Pondera que, “mesmo que tratássemos do prazo de 45 dias, a jurisprudência consolidada deste Pretório Excelso, por seu turno, entende que tais requisitos são considerados fungíveis, de modo que não há que se falar em ausência de interesse processual, por uma diferença de meros 15 (quinze) dias” (e-doc. 38, p. 7).



    3.3. Sustenta que é “inconcebível que por uma divergência de 15 dias, seria crível a extinção da ação sem resolução de mérito, ademais quando se tem em vista que a análise do sobredito requerimento somente fora concluída transpassados aproximadamente 09(nove) meses da data de entrada do requerimento” (e-doc. 38, p. 8).



    3.4. Pede “que o presente recurso seja conhecido e provido, reconhecendo-se o interesse de agir da parte autora e anulando-se o acórdão proferido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região, determinando-se o retorno dos autos ao juízo a quo, para regular prosseguimento do feito” (e-doc. 38, p. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No que concerne à exigência de prévio requerimento como condição para o ajuizamento de ação em que se busca a concessão ou revisão de benefício previdenciário, a questão restou decida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE 631240, em sede de repercussão geral, na sessão plenária realizada em 27/08/2014, por maioria de votos, no sentido de que a exigência não fere a garantia de livre acesso ao Judiciário, previsto no Art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, porquanto sem o pedido administrativo anterior não está caracterizada lesão ou ameaça de direito, evidenciadas as situações de ressalva e as regras de transição para as ações ajuizadas até a conclusão do julgamento em 03/09/2014.



    (...)



    No caso em tela, verifico tratar-se de ação ajuizada posteriormente à conclusão do julgamento do RE 631240/MG, supracitado, caso que se não amolda às situações de ressalva e regras de transição estabelecidas pelo STF. 



    Sendo assim, em razão do entendimento uniformizado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal acerca da questão posta em debate, acertada a decisão do Juízo a quo. 



    A parte autora apresentou, na presente ação, comprovação de ter protocolado o pedido administrativo em 29.10.2019.



    Passados pouco mais de 30 dias após ter protocolado o pedido administrativo, ou seja, em 2.12.2019, a parte autora propôs a presente ação. 



    A irresignação da parte autora não merece acolhimento. 



    É de conhecimento geral que o critério de atendimento criado pela autarquia previdenciária - o agendamento eletrônico - foi criado visando assegurar o atendimento dos usuários, que devido a precariedade estrutural dos postos de atendimento, provocavam filas intermináveis em busca da satisfação de suas pretensões junto ao INSS. 



    Assim, no sistema de agendamento eletrônico, a autarquia federal programa para determinada data a entrega da documentação necessária à instrução do pedido administrativo e, se reconhecido o direito do requerente, o pagamento do benefício pretendido retroage à data do pedido. 



    O sistema supracitado mostrou-se apropriado para a finalidade idealizada - extinguir as filas nas portas dos postos de atendimento, não obstante possa carecer ainda de algum aperfeiçoamento. 



    A questão da demora entre a data do protocolo do pedido e a data da decisão final do pleito, aventada nos presentes autos, guarda relação com fatores os quais não cabem ser aqui discutidos, pois se referem a questões internas da autarquia, tais como números de agências, de funcionários, etc. 



    Assim, se o prazo de espera para atendimento ou decisão mostrou-se excessivo ao segurado, caberia a ele, mediante ação própria, ter demonstrado suas razões. 



    Entretanto, no caso em tela, verifica-se que a parte autora não demonstrou ter buscado alguma solução nem mesmo perante o gerente da agência do INSS. 



    Portanto, correto o decisum que declarou extinto o feito, sem resolução do mérito.” (e-doc. 30, p. 3-5).



    6. O Supremo Tribunal Federal homologou acordo, em caso semelhante, em que ficou estabelecido que: “mostra-se razoável [o prazo de 45 dias], até porque guarda compatibilidade com outros prazos definidos no Acordo para situações semelhantes, a exemplo, do prazo de conclusão para o processo administrativo de reconhecimento inicial de aposentadoria por invalidez comum e acidentária e de auxílio-doença comum e por acidente de trabalho, ambos fixados em 45 dias”. Veja-se a ementa do Tema nº 1.066 do ementário da Repercussão Geral:



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS POR INCAPACIDADE. PRAZO DE REALIZAÇÃO DAS PERÍCIAS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE REALIZAÇÃO EM ATÉ 45 DIAS, SOB PENA DA IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRESTAÇÃO REQUERIDA PELO SEGURADO. LIMITES DA INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ACORDO CELEBRADO PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, PELA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO, PELA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DA UNIÃO, PELO PROCURADOR-GERAL FEDERAL E PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. VIABILIDADE. REQUISITOS FORMAIS PRESENTES. HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO EXTINTO. EXCLUSÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.. 1. Homologação de Termo de Acordo que prevê a regularização do atendimento aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. 2. Viabilidade do acordo firmado pelo INSS e por legitimados coletivos que representam adequadamente os segurados, com o aval da Procuradoria-Geral da República. 3. Presença das formalidades extrínsecas e das cautelas necessárias para a chancela do acordo 4. Petição 99.535/2020 prejudicada. Acordo homologado. Processo extinto. Exclusão da sistemática da repercussão geral.”



    (RE nº 1.171.152-Acordo/SC, Tema RG nº 1.066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/02/2021, p. 17/02/2021).



    6.1. Confira-se trecho do voto do Min. Alexandre de Moraes, Relator:



    “Eis os termos do Acordo:



    (...)



    1. O INSS compromete-se a concluir o processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais, operacionalizados pelo órgão, nos prazos máximos a seguir fixados, de acordo com a espécie e o grau de complexidade do beneficio:



    (...)



    Aposentadorias, salvo por invalidez - 90 dias



    Aposentadoria por invalidez comum e acidentária (aposentadoria por incapacidade permanente) - 45 dias.



    (...)



    3.1. A União compromete-se a promover a realização da perícia médica necessária à instrução e análise do processo administrativo de reconhecimento inicial de direitos previdenciários e assistenciais operacionalizados pelo INSS, no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias após o seu agendamento.



    (...)



    Com efeito, os prazos estabelecidos no acordo são razoáveis, tendo em vista que: (a) inexiste limite de tempo fixado em lei para a concessão inicial de benefícios previdenciário ou assistencial, (b) a Lei 8.213/1991 (art. 41-A, § 5º) determina que o primeiro pagamento do benefício deve ser efetuado 45 dias após a apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão; (c) no RE 631.240/MG (Tema 350 da repercussão geral, em que se debateu sobre a exigibilidade, ou não, do prévio requerimento administrativo, perante o INSS, como requisito para o exercício do direito à postulação jurisdicional), esta CORTE determinou a suspensão das ações individuais que já estavam em tramitação sem prévio requerimento administrativo, com a intimação da parte autora para dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, o qual deveria ser decidido pelo INSS em 90 dias; e (d) a Lei 9.784/1999 (art. 49) determina que a Administração tem 30 dias para decidir, contados da conclusão da instrução de processo administrativo.”



    6.2. No mesmo sentido são as decisões monocráticas, transitadas em julgado, proferidas nos: RE nº 1.385.024/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07/10/2022, p. 10/10/2022; e RE nº 1.385.015/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/06/2022, p. 30/06/2022.



    7. Ademais, é possível perceber que, nas razões deste recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a discutir o tema de fundo da apelação, aludindo ser “inconcebível que por uma divergência de 15 dias, seria crível a extinção da ação sem resolução de mérito” (e-doc. 38, p. 8), sem rebater o fundamento do acórdão impugnado referente à implementação do agendamento eletrônico; da questão da demora entre a data do protocolo do pedido e a data da decisão final ter relação com questões internas do recorrido, tais como número de agências e funcionários e, “se o prazo de espera para atendimento ou decisão mostrou-se excessivo ao segurado, caberia a ele, mediante ação própria, ter demonstrado suas razões. Entretanto, no caso em tela, verifica-se que a parte autora não demonstrou ter buscado alguma solução nem mesmo perante o gerente da agência do INSS” (e-doc. 30, p. 5). O recurso, portanto, encontra óbice no enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” 



    7.1. Nessa mesma linha de entendimento são as ementas dos seguintes julgados: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUTORA CARECEDORA DO DIREITO DE AÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DOS DISPOSITIVOS DADOS COMO CONTRARIADOS. SÚMULA 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONTÉM FUNDAMENTO SUFICIENTE INFRACONSTITUCIONAL PARA A SUA MANUTENÇÃO. SÚMULA 283 DO STF. 1. A ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais que teriam sido violados atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, relativo à carência do direito de ação, restou precluso, em decorrência do não conhecimento do recurso especial. Incide, portanto, na espécie o óbice da Súmula 283 do STF. Além disso, as razões do recurso extraordinário estão dissociadas dos fundamentos do aresto impugnado. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.”



    (ARE nº 1.375.437-AgR-segundo/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 10/10/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...).”



    (ARE nº 1.340.960-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/08/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO 283 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.338.820-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 08/10/2021; grifos nossos).



    7.2. Essa também foi a conclusão do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o recurso especial interposto simultaneamente ao presente recurso, que transitou em julgado em 29/05/2023 (e-docs. 75 e 100).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator